Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723031-65.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719292-81.2025.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLENE ELVIRA FEITOSA ALVES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual intempestividade na interposição do agravo interno , no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora